Tribunal: TJMT
Processo: 1000598-96.2020.8.11.0019
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO – DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Cuiabá (MT), 08 de julho de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
1o Vogal

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000598-96.2020.8.11.0019
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), FRANCISCA RODRIGUES DA COSTA CHAVES - CPF: 535.815.471-04 (RECORRIDO), IGOR ACIOLI SILVA - CPF: 046.803.951-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Declaração de voto - Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (1ovogal): Peço vênia ao douto relator para divergir de seu voto e negar provimento ao recurso. Voto - Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes (2o vogal): Acompanho o voto divergente POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E/OU DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR AO CONSUMIDOR – DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – DANO MORAL VERIFICADO –
VALOR INDENIZATÓRIO –
CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS –

REPETIÇÃO EM DOBRO AFASTADA – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A prestação do serviço pelo banco recorrente foi deficiente, pois
ficou evidenciada nos autos a cobrança indevida de um empréstimo bancário, mediante desconto no benefício previdenciário da parte recorrida, apesar de não ter contratado, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos
causados,
face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
(art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor)
.

2.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais
(R$ 3.000,00).

3. Não havendo provas da conduta de má-fé da empresa credora na cobrança realizada, deve ser afastada a repetição em dobro do valor cobrado indevidamente da parte devedora.

4.
A sentença guerreada merece ser mantida,
nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos materiais,
para o fim de afastar a devolução em dobro do valor cobrado, devendo ocorrer na forma simples (R$ 4.665,00),
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento, servir de acórdão.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

V O T O V E N C E D O R

DECLARAÇÃO DE VOTO

Egrégia 1a Turma Recursal Temporária:

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 90150511), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescido de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (24/02/2015), e correção monetária pelo INPC, a partir da data da prolação da sentença.

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento do valor
de
R$
9.330,00
(nove mil e trezentos e trinta reais),

já em dobro
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação, e correção monetária pelo INPC, desde a data da cobrança de cada parcela.

Por fim,
declarar inexistente
o vínculo contratual entre as partes apontado nos autos, referente ao contrato de empréstimo consignado no 803287078, com a consequente inexigibilidade dos débitos cobrados em razão desse contrato.

Após detida análise dos fatos e dos documentos carreados aos autos, discordo do entendimento veiculado no distinto voto apresentado pelo ilustre Relator da presente demanda recursal.

Segundo consta nos autos, a autora teve valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário pelo reclamado, totalizando a quantia de
R$ 4.665,00 (quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais)
, a título de empréstimo consignado, que afirma não ter solicitado.

No caso, cabia à parte ré demonstrar a legitimidade dos respectivos descontos. Contudo,
tal prova não foi produzida
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, preleciona que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição,
em dobro
, da quantia descontada indevidamente do benefício previdenciário da autora,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Ainda, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
na medida em que procedeu descontos indevidos de valores no benefício previdenciário da autora
.

A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – TV NETFLIX –
COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO – DESCONTO INDEVIDO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DA PARTE RECLAMANTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRÁTICA ABUSIVA
– APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 1.8 DA TRR/PR – ART. 14 E ART. 22 DO CDC – – DANO MORAL CONFIGURADO ARBITRADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) – QUANTUM APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 12.13, “B”, DA TRR/PR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido.
(TJ-PR - RI: 0008769-28.2017.8.16.0083 (Acórdão), Relator: Juiz Marco Vinícius Schiebel, Data de Julgamento: 12/08/2019, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 12/08/2019) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e,
com o devido respeito ao ilustre Relator
,
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Cuiabá (MT), 08 de julho de 2021.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2021